Tribunal: TJSP
Processo: 1007932-98.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Sorocaba. Contrato administrativo CPL no 1954/2012. Serviço de transporte e distribuição de medicamentos, insumos de enfermagem e outros do Almoxarifado de Medicamentos para Unidades de Saúde. Subcontratação do objeto contratual. Rescisão. Penalidades. Razoabilidade e proporcionalidade. LF no 8.666/93. – 1. Contrato administrativo. Subcontratação. As cláusulas 3.8 e 6.3

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Sorocaba. Contrato administrativo CPL no 1954/2012. Serviço de transporte e distribuição de medicamentos, insumos de enfermagem e outros do Almoxarifado de Medicamentos para Unidades de Saúde. Subcontratação do objeto contratual. Rescisão. Penalidades. Razoabilidade e proporcionalidade. LF no 8.666/93. – 1. Contrato administrativo. Subcontratação. As cláusulas 3.8 e 6.3 do contrato celebrado entre o município e a autora, em certa medida, refletem o disposto no art. 78, VI da LF no 8.666/93, segundo o qual constitui motivo para a rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto; o parágrafo único do mesmo artigo determina que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Da leitura da lei e do contrato, verifica-se que havendo subcontratação a rescisão aparece como possibilidade, não como obrigatoriedade. A admissão de subcontratação, ou não, constitui decisão administrativa de cunho técnico ou administrativo, conforme suas necessidades; trata-se de juízo de conveniência e oportunidade, observado o dever de motivação das decisões administrativas. – 2. Contrato administrativo. Subcontratação. Penalidades. Ainda que não haja consulta por parte da autora e aceitação expressa da Administração sobre a contratação de colaboradores e locação de veículos para a prestação do serviço contratado, não se pode ignorar que a documentação apontando para a forma de contratação e locação de veículos foi referendada pelo município no início da vigência do contrato, causando estranheza o município apontar o suposto descumprimento contratual após 4 anos e 10 meses de prestação de serviços (oriundos de sucessivas prorrogações), faltando apenas 2 meses para que a vigência máxima do contrato fosse atingida, nos termos do art. 57, II da LF no 8.666/93. Consideradas as particularidades do caso, existindo a subcontratação, era faculdade da Administração rescindir o contrato, nos termos do art. 78, VI da LF no 8.666/93, c.c as Cláusulas 3 (item 3.8), 6 (item 6.3) e 10 (item 10.1). As penalidades impostas, contudo, são desarrazoadas e ficam afastadas. – 3. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. – Improcedência. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007932-
98.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RV ÍMOLA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no AC-23.673/20
Apelação no 1007932-98.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: RV Ímola Transportes e Logística Ltda.
Apdo: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Origem: Vara Faz Pública (Sorocaba) Proc. no 1007932-98.2019
Juiz: Karina Jemengovac
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Sorocaba. Contrato
administrativo CPL no 1954/2012. Serviço de transporte e
distribuição de medicamentos, insumos de enfermagem e
outros do Almoxarifado de Medicamentos para Unidades de
Saúde. Subcontratação do objeto contratual. Rescisão.
Penalidades. Razoabilidade e proporcionalidade. LF no
8.666/93. 1. Contrato administrativo. Subcontratação. As
cláusulas 3.8 e 6.3 do contrato celebrado entre o município e
a autora, em certa medida, refletem o disposto no art. 78, VI
da LF no 8.666/93, segundo o qual constitui motivo para a
rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu
objeto; o parágrafo único do mesmo artigo determina que os
casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa. Da leitura da lei e do contrato, verifica-se que
havendo
subcontratação
a
rescisão
aparece
como
possibilidade, não como obrigatoriedade. A admissão de
subcontratação, ou não, constitui decisão administrativa de
cunho técnico ou administrativo, conforme suas necessidades; trata-se de
juízo de conveniência e
oportunidade, observado o dever de motivação das decisões
administrativas.

2.
Contrato
administrativo.
Subcontratação. Penalidades. Ainda que não haja consulta
por parte da autora e aceitação expressa da Administração
sobre a contratação de colaboradores e locação de veículos
para a prestação do serviço contratado, não se pode ignorar
que a documentação apontando para a forma de contratação
e locação de veículos foi referendada pelo município no
início da vigência do contrato, causando estranheza o
município apontar o suposto descumprimento contratual
após 4 anos e 10 meses de prestação de serviços (oriundos
de sucessivas prorrogações), faltando apenas 2 meses para
que a vigência máxima do contrato fosse atingida, nos
termos do art. 57, II da LF no 8.666/93. Consideradas as
particularidades do caso, existindo a subcontratação, era
faculdade da Administração rescindir o contrato, nos termos
do art. 78, VI da LF no 8.666/93, c.c as Cláusulas 3 (item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
3
3.8), 6 (item 6.3) e 10 (item 10.1). As penalidades impostas,
contudo, são desarrazoadas e ficam afastadas.
3.
Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda
Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve
observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85
do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos
no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor
for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples
regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por
equidade deve ser aplicado quando o valor é
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e
também a remuneração excessiva. Precedente do STJ.

Improcedência. Recurso da autora provido.
1.
A sentença de fls. 362/365, declarada a fls. 382,
julgou improcedente a ação em que a autora pretende a anulação de multa
imposta em contrato administrativo. Condenou a autora no pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 385/392); afirma que em
23-11-2012, antes mesmo da assinatura do contrato de prestação de
serviços, indicou ao município os veículos e colaboradores que estariam
envolvidos na operação, apresentados os agregados relacionados e veículos
locados, sem qualquer manifestação contrária do município do modelo
operacional utilizado pela contratada, qual seja, a utilização de veículos
locados e colaboradores agregados; o contrato vigorou por quase cinco anos
sem qualquer questionamento; instaurado processo administrativo depois
de todo esse tempo, foi aplicada penalidade sob alegação de
descumprimento contratual. O serviço foi prestado de forma eficaz e
satisfatória por quase cinco anos, sem qualquer intercorrência; quando não
se podia mais prorrogar o contrato, o município aplicou sanções pecuniária
e administrativa para suprir sua própria inadimplência à época, que
perfazia o total de R$-117.384,01; a multa foi estipulada em
R$-117.000,00, para um contrato cujo valor mensal era em média de
R$-39.000,00. O município tinha ciência da forma de trabalho desde o
início do contrato, sem ter se manifestado contrariamente; foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
4
encaminhados à época os Contratos de Prestação de Serviços de Transporte
de Cargas firmados com os agregados, bem como os Contratos de Locação
de Veículos e Motocicletas. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 393/394 e
405/406). Sem contrarrazões (fls. 399).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 5-11-2012 a autora RV IMOLA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e MUNICÍPIO DE SOROCABA, após
procedimento licitatório, firmaram o contrato administrativo CPL no
1954/2012 para prestação de serviços de distribuição de medicamentos e
similares para unidades de saúde, com vigência inicial de 15 meses (fls.
28/42, 198/213; 80, 214); o contrato foi sucessivamente prorrogado (fls.
115/118, 214/222) até 4-12-2017, quando firmado termo de rescisão
unilateral do contrato pelo município (fls. 91/92, 314/315).
Segundo os documentos juntados aos autos, em
26-7-2017, após a designação da Seção de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
da Secretaria da Saúde do Município de Sorocaba para a fiscalização do
contrato administrativo CPL no 1954/2012, foi elaborado relatório de
ocorrências, apontando para a existência de possível subcontratação pela
empresa contratada (fls. 79 e 81, 289/290). Notificada para esclarecimentos
(fls. 82, 295), a empresa informou que as contratações eram feitas nos
termos da lei e foram comunicadas ao município quando da assinatura do
contrato (fls. 83/85, 297/305). Após parecer do Assessor Jurídico da
Secretaria de Licitações e Contratos (fls. 86/88, 307/309), o Secretário de
Saúde decidiu pela a rescisão contratual, com aplicação das penalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
5
proibição de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 1 ano e
multa no valor de R$-117.000,00, nos termos das cláusulas 6, itens 6.1.8 e
6.2, pelo descumprimento da cláusula 3.8, tudo do CPL no 1954/2012 (fls.
89/311; 93, 316). Ao recurso administrativo apresentado pela empresa (fls.
94/113, 317/340) foi negado provimento (fls. 114, 344/347).
3.
LF
no
8.666/93.
Subcontratação.
Contrato
administrativo CPL no 1954/2012 (fls. 28/42, 198/213). A cláusulas 1,
item 1.1 do contrato firmado entre as partes prevê que a contratada se
obriga a “(...) prestar serviço de distribuição de medicamentos (inclusive
termolábeis e psicotrópicos), insumos de enfermagem e outros do
Almoxarifado de Medicamentos para Unidades de Saúde e serviços
correlatos.”;
o
item
1.2
especifica
os
veículos
que
deverão
ser
disponibilizados para a realização do serviço. A cláusula 2, item 2.2, indica
que no prazo de 7 dias da assinatura, a contratada deveria apresentar
relação dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços e
comprovante da regularidade das respectivas contratações; o item 2.3, por
sua vez, determina que a contratada deveria apresentar na assinatura do
contrato a relação dos veículos que seriam utilizados. A cláusula 3, item
3.8, proíbe a subempreitada dos serviços contratados e a cláusula 6, item
6.3, dispõe sobre a possibilidade de rescisão do contrato caso verificada as
hipóteses do art. 78 da LF no 8.666/93:
3.8 - Subempreitada: Os serviços não poderão ser subempreitados no seu
todo, podendo, contudo para determinados serviços, fazê-lo parcialmente,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante Prefeitura.
Os serviços subempreitados deverão ter a anuência expressa desta
municipalidade.
6.3 Este contrato poderá ser rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses
previstas no artigo 78 incisos da mesma lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
6
As cláusulas 3.8 e 6.3, em certa medida, refletem
o disposto no art. 78, VI da LF no 8.666/93, segundo o qual constitui
motivo para a rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu
objeto; o parágrafo único do mesmo artigo determina que os casos de
rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Da leitura do dispositivo em
conjunto com a cláusula 6, item 6.3, verifica-se que a existência da
subcontratação constitui motivo para rescisão do contrato; a rescisão,
contudo, aparece como possibilidade, não como obrigatoriedade. A
admissão de subcontratação, ou não, constitui decisão administrativa de
cunho técnico ou administrativo, conforme suas necessidades; trata-se de
juízo de conveniência e oportunidade, sempre motivado.
Tudo considerado, a anulação das penalidades
impostas na autora não depende unicamente da constatação da
subcontratação, aspecto incontroverso; no caso, é preciso verificar se houve
violação do contrato, especificamente sua cláusula 3, item 3.8, bem como
se dos fatos decorreu prejuízo tamanho ao município que justifique o rigor
das penalidades impostas.
4.
Contrato administrativo. Subcontratação não
autorizada. No curso do procedimento administrativo, bem como na ação
judicial, a autora afirma que a realização de subcontratação era de
conhecimento do município desde o início da prestação do serviço e, ainda
assim, o contrato foi sucessivamente prorrogado, até quase atingir o limite
previsto no art. 57, II da LF no 8.666/93. A existência da subcontratação é
fato incontroverso; o teor dos contratos firmados pela autora com seus
colaboradores apenas indicam que seria feito o transporte dos materiais
que estivessem sob a responsabilidade da autora e que os contratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
7
assumiriam a responsabilidade pelo descumprimento do acordo, no caso o
atendimento à Secretaria de Saúde de Sorocaba (cláusula quarta), eximindo
a autora de qualquer responsabilidade civil, criminal ou administrativa (fls.
227/233, 245/251). Ainda assim, disso não decorre, necessariamente,
prejuízo à Administração, ainda mais considerando que por determinação
do contrato administrativo toda a prestação de serviços estava garantida
por seguro, para o caso de eventuais sinistros (cláusula 3, item 3.2).
O juízo 'a quo' entendeu que os documentos
apresentados pela autora ao município quando da contratação não
informavam que os veículos utilizados não estavam em nome da empresa e
que os motoristas não eram seus funcionários. Não é bem assim; o
documento de fls. 77/78 e 350, não impugnado pelo município, e o próprio
relatório de ocorrências de fls. 79 e 81 e 289/290, indicam que ao tempo da
assinatura do contrato a contratada informou sobre a subcontratação de
parte dos motoristas e locação de automóveis. Nos e-mails de fls. 77/78 e
350, em resposta ao questionamento feito a Neici da Silva Valério,
funcionária municipal, o representante da empresa indica que com parte
dos funcionários, chamados de colaboradores, seriam feitos contratos de
trabalho e locação de veículos; o relatório de ocorrências confirma que foi
dada ciência ao município acerca de tais contratações, inclusive com a
remessa dos contratos de trabalho e locação celebrados entre a autora e
seus colaboradores: “(...) Em 16/05/2017, solicitamos à Secretaria de
Licitações, o volume de contrato da CPL 1954/2012 para consultar a
documentação
anexa,
principalmente
os
documentos
dos veículos
utilizados no transporte, onde constatou-se que a documentação
apresentada, no início da vigência do contrato, já era em nome dos
motoristas e não da empresa (...)”.
Ainda que não haja documento indicando
consulta específica por parte da autora e aceitação expressa da
Administração sobre a possibilidade de contratação de colaboradores e
locação de veículos para a prestação do serviço contratado, é certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
8
município teve acesso aos documentos que, por determinação contratual,
eram requisitos para início da prestação do serviço; na ocasião, nada foi
questionado e a prestação do serviço foi autorizada em 10-12-2012 (fls. 80).
5.
Contrato
administrativo.
Subcontratação.
Penalidade. Em parecer, o assessor jurídico da Secretaria de Licitações e
Contratos, por entender caracterizada a subcontratação não autorizada
pela Administração, apontou três soluções: (i) a rescisão do contrato, (ii)
advertência à contratada, para que cessasse a irregularidade, sob pena de
multa e rescisão; (iii) ou a autorização expressa da subcontratação pela
Secretaria da Saúde, desde que parcial (fls. 86/88, 307/309). Embora
considerado o parecer, as medidas sugeridas foram descartadas e o
Secretário de Saúde decidiu pela a rescisão contratual, com aplicação das
penalidades de proibição de contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 1 ano e multa no valor de R$-117.000,00, nos termos das
cláusulas 6, itens 6.1.8 e 6.2 (fls. 89, 311), segundo as quais:
CLÁUSULA 06. DAS MULTAS E SANÇÕES
6.1 Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato,
ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as
seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo
garantida a defesa prévia: (...) 6.1.8 Decorridos os dez dias previstos nos
itens 6.1.2 a 6.1.6, ou em caso de falta grave ou reincidência dos motivos
que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas, este contrato
poderá ser rescindido, caso que será cobrada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor total.
6.2 Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1, poderão ser aplicadas
à inadimplente, outras contidas na LEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
9
Nada obsta a Administração de exercer o controle
de legalidade de seus atos a qualquer tempo e impor as penalidades
devidas; porém, ainda que não haja consulta por parte da autora e
aceitação expressa da Administração sobre a possibilidade de contratação
de colaboradores e locação de veículos para a prestação do serviço
contratado, não se pode ignorar que a documentação apontando para a
forma de contratação e locação de veículos foi referendada pelo município
no início da vigência do contrato (fls. 77/78, 350; 79 e 81 e 289/290).
Ainda, causa estranheza o fato de o município ter apontado para o suposto
descumprimento contratual após 4 anos e 10 meses de prestação de
serviços (oriundos de sucessivas prorrogações), faltando apenas 2 meses
para que a vigência máxima do contrato fosse atingida, nos termos do art.
57, II da LF no 8.666/93.
Consideradas
as
particularidades
do
caso,
existindo a subcontratação, era faculdade da Administração rescindir o
contrato, nos termos do art. 78, VI da LF no 8.666/93, c.c as Cláusulas 3
(item 3.8), 6 (item 6.3) e 10 (item 10.1). As penalidades impostas, contudo,
são desarrazoadas; as soluções apontadas no parecer da Secretaria de
Licitações e Contratos (fls. 86/88, 307/309), embora ignoradas, eram
viáveis e mais adequadas a situação enfrentada. Mantida a rescisão, que é
ato discricionário da Administração, ficam afastadas as penalidades de
multa e de proibição de contratar com a Administração Pública, por
violação à proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a atuação
do Poder Público.
6.
Honorários advocatícios. Nas causas em que a
Fazenda Pública é parte, a fixação da verba honorária deve observar os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais
mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por
equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o.
Tenho considerado que simples regra de isonomia indica que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
10
arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer
evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva.
Afinal, não se compreende uma justiça de uma só direção. Entendimento
este que encontra respaldo na jurisprudência do próprio Superior Tribunal
de Justiça, conforme se afere do REsp no 1.789.913-DF, 2a Turma,
12-2-2019, Rel. Herman Benjamin, v.u.:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o
arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e
parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária
atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a
definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação
de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou
o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto
é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária ou seja, desvinculado dos critérios acima , teria ficado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável"
ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
"muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
11
apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal
de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido
no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual
CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do
valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito
de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-98.2019.8.26.0602 -Voto no
12
contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp no 1.789.913-DF, 2a
Turma, 12-2-2019, Rel. Herman Benjamin, v.u.)
No caso, o valor do proveito econômico será de,
no mínimo, R$-134.190,76; se aplicado o percentual mínimo de 10%, nos
termos do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, seria devido a título de
honorários, aproximadamente, R$-13.400,00; trata-se de valor exacerbado.
Trata-se de causa que não demandou instrução prolongada e não exigiu
perícia; em suma, não teve complexidade que justifique honorários
advocatícios fixados em tal valor; consideradas as especificidades da causa
e o trabalho desempenhado pelas partes, deve a verba honorária ser fixada
em R$-6.000,00, com base no § 8o do art. 85 do CPC.
O voto é pelo provimento do recurso, para
anular as penalidades de multa e de proibição de contratar com a
Administração Pública, impostas à autora pelo Município de Sorocaba.
Sucumbente, o réu arca com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em R$-6.000,00, nos termos do § 8o do art.
85 do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator